Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. MONITORAMENTE ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva e de perseguir a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
3. Questão atinente à eventual revogação do monitoramento eletrônico deve ser submetida à análise do MMo. Juízo da execução penal.
4. Recurso conhecido e não provido.